Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DOCUMENTO INSERIDO COM O RECURSO INOMINADO. TESES NÃO ARGUIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. ANÁLISE PREJUDICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO PAN em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a nulidade do contato de empréstimo n. 348866413-1, objeto desta demanda, firmado, com fraude, entre o requerente e o primeiro requerido, com cessão à segunda requerida; b) condenação das partes requeridas, solidariamente, ao pagamento ao requerente do valor de R$15.144,24, a título de repetição de indébito; c) condenação das partes requeridas, solidariamente, ao pagamento, em favor do requerente, em dobro, dos valores debitados do benefício previdenciário do autor após o ajuizamento da demanda; e d) a condenação das partes requeridas, solidariamente, a indenizar a parte autora, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00.
2. Em seu recurso, preliminarmente, o banco recorrente requer a juntada de documentos, os quais ressalta que não teve acesso tempestivo. Sustenta a sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que não deu causa ao prejuízo pleiteado. Alega que a ação versa somente sobre a empresa JJ SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EIRELI. No mérito, defende a culpa exclusiva da vítima. Aponta que os repasses foram realizados para terceiros sem qualquer relação com o banco recorrente. Pugna pela inaplicabilidade da Súmula 479/STJ e pela impossibilidade de sua responsabilização pela ocorrência de fraude, sustentando culpa de terceiro. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões no ID. 168353339.
4. INOVAÇÃO RECURSAL. Verifica-se que a recorrente faz alegações que não foram sustentadas perante o Juízo de origem, o que caracteriza inovação recursal. Nesse ponto, nota-se que não se trata apenas da juntada de novos documentos, mas apresentação de novos argumentos que sequer foram deduzidos na contestação (ID. 154219411). Aliás, observa-se que na defesa da recorrente foram lançadas diversas teses jurídicas sem qualquer correlação com a pretensão exercitada pelo requerente. Transcreve-se: “Trata-se de ação por meio da qual a parte autora alega suposto excesso de margem consignável, vez que as instituições financeiras constantes no polo passivo da presente ação supostamente vem procedendo descontos acima do percentual previsto no Decreto Estadual no 45.563/2016 (...)Vale afirmar, também, que não se pode entender que, no caso concreto, seria aplicável a teoria da lesão já que, como dito, não há nos autos nenhum elemento que possa consubstanciar eventual desequilíbrio contratual (...) .”
5. Cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas no momento oportuno, no caso, em contestação. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
6. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida. Recurso NÃO CONHECIDO.
7. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.